Tribunal: TJBA
Processo: 8005650-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005650-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MONICA MACEDO DE OLIVEIRA Advogado(s): BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. ALEGADO VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUMUS BONI IUIRS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender os descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora, decorrentes de contrato de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela liminar de urgência, a ensejar a suspensão dos descontos que estão sendo efetuados na folha de pagamentos da autora, ora agravante, decorrentes da contratação de cartão de crédito com margem consignável (RMC) entre si e a instituição bancária agravada. III. Razões de decidir 3. Vislumbra-se nos autos, ainda que por meio de análise não exauriente, indicativo de abusividade na contratação da referida modalidade de empréstimo, a impor desvantagens excessivas à consumidora, havendo aparente violação por parte da instituição agravada em relação ao postulado da boa-fé e demais deveres conexos, como informação e transparência, donde se vislumbra a probabilidade do direito invocado. 4. Demonstrou a agravante a existência de perigo de dano grave de difícil reparação, uma vez que os descontos que vem sendo perpetrados pela instituição financeira em seus proventos salariais, que possuem natureza alimentar, comprometem sua subsistência. 5. Presentes, portanto, os requisitos ao deferimento da medida liminar pleiteada, elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. 6. Noutra senda, a medida liminar pleiteada revela-se plenamente reversível, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que, tratando-se de descontos em folha de pagamento salarial, poderá o banco agravado, em caso de eventual revogação da medida de urgência, restabelecer as cobranças sem maiores dificuldades. Reserva da margem consignável. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8026885-94.2023.8.05.0000 Desa . Pilar Célia Tobio de Claro, Relator.: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001467-23.2024.8.05.0000, em que é Agravante Maria de Fatima Macedo Mata Pires e Agravado Banco Master S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, .